Tribunal: TJMT
Processo: 1017776-94.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1017776-94.2017.8.11.0041
APELANTE: ROSIANE CAMPOS DE ALMEIDA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação, interposto por Rosiane Campos de Almeida e outros, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais proposta em face do Estado de Mato Grosso, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar o Estado a pagar a apelante o valor de 8% sobre a remuneração bruta referente a cada contrato do período de 06/06/2012 a 18/09/2016.
As Apelantes recorrem defendendo que a decisão deve ser reformada alegando a inaplicabilidade da prescrição.
Sustenta que a contratação foi nula de pleno direito, devendo ser aplicada a norma trabalhista.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença (id. 84839005).
Contrarrazões apresentadas (id. 848339013).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público (id. 85251481).
E o relatório.
Decido
Em detida análise dos autos, verifica-se que os Apelados, ajuizaram a Ação de Cobrança, oportunidade que atribuiu ao valor da causa, a quantia de R$ 37.480,00 (id. 84838971).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora